Tribunal: TJDFT
Processo: 0708105-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FALTA DISCIPLINAR DESCLASSIFICADA PARA NATUREZA MÉDIA. DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 50, VI, da LEP, configura falta grave o não cumprimento dos deveres previstos no art. 39, V, da mesma norma, incluindo a obrigação de execução de trabalho e cumprimento de ordens recebidas.
2. A violação da zona de inclusão da monitoração eletrônica pode, em tese, configurar falta grave (arts. 39, V, e 50, VI, da LEP), mas, diante da ausência de consequências relevantes e da inexistência de novas infrações, é possível a desclassificação para falta de natureza média.
3. A dispensa da audiência de justificação é válida diante da razoabilidade e da adoção de sanções compensatórias que garantiram a efetividade da execução penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.